Tribunal: TJBA
Processo: 8088117-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088117-07.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: FLAVIO SOARES PEDREIRA

Advogado(s)
:
MATHEUS BARRETO GOMES, ANNIBAL DE OLIVEIRA VIEIRA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). VALIDADE DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por BRADESCO SEGUROS S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Indenizatória ajuizada por FLAVIO SOARES PEDREIRA, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.963,00 a título de danos materiais e R$ 20.000,00 a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora, além das custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Discute-se a existência de litispendência entre a presente ação e demanda anterior sobre prestação de serviços de home care, bem como a obrigação da seguradora em reembolsar despesas com medicamentos utilizados em tratamento domiciliar e a configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

Rejeição da preliminar de litispendência, diante da ausência da tríplice identidade entre ações, já que os pedidos são diversos.

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608/STJ.

Existência de prescrição médica indicando a necessidade dos medicamentos para tratamento de Esclerose Lateral Amiotrófica, em regime de home care, sendo abusiva a negativa de custeio, mesmo com a alegação de rol taxativo da ANS.

Reconhecimento do dever da operadora em reembolsar as despesas médicas e fornecer os medicamentos indispensáveis, segundo o art. 12 da Lei 9.656/98 e precedentes do STJ.

Configuração do dano moral, diante da extrema vulnerabilidade do recorrido e da negativa indevida de cobertura, agravando seu sofrimento físico e emocional.

Quantum indenizatório fixado a título de dano moral (R$ 20.000,00) em valor razoável e proporcional, não comportando redução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não configura litispendência a existência de demandas distintas entre fornecimento de home care e reembolso de despesas com medicamentos em período anterior.

2. É abusiva a recusa de cobertura de medicamentos necessários para tratamento domiciliar em casos de doenças graves, ainda que não expressamente previstos no rol da ANS.

3. A negativa indevida de cobertura de tratamento essencial, causando transtornos e angústia, enseja reparação por danos morais.

Dispositivos legais relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, 14, 47, 51; CC, art. 422; Lei 9.656/98, arts. 10 e 12.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 608/STJ; STJ, AgInt no AREsp 1601205/SP; STJ, AgInt no REsp 1904349/SP; TJ-RS, AI 5104794-40.2024.8.21.7000.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8088117-07.2023.8.05.0001
, que figuram como parte recorrente
BRADESCO SEGUROS S.A.
e parte recorrida
FLAVIO SOARES PEDREIRA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo-se a sentença incólume em seus termos fundamentos
, nos termos do voto do eminente Relator.